Tribunal: TJDFT
Processo: 0743319-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. INTERPRETAÇÃO DO CPC. PROTEÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação e mantém a indisponibilidade de valores convertida em penhora, com determinação de transferência ao exequente, alegando-se que os valores constritos são rendimentos de atividade autônoma essenciais à subsistência e que o título executivo é nulo por ausência de relação jurídica e suposta rasura.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a constrição judicial incidente sobre valores percebidos como ganhos de trabalhador autônomo, inferiores ao limite legal e destinados à subsistência, pode prevalecer, à luz do regime jurídico de impenhorabilidade previsto no CPC, e se há fundamento para afastar a presunção de higidez do título executivo.
III. Razões de decidir
3. O CPC estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, remunerações, proventos e ganhos de trabalhador autônomo, por ostentarem natureza alimentar, assegurada pelo art. 833, IV, do CPC, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos excedem cinquenta salários-mínimos mensais.
3.1. A interpretação que admite penhora de parte do salário com fundamento em juízo de razoabilidade não prevalece em face do texto legal posterior, que estabelece parâmetros objetivos para a constrição, devendo a aplicação do dispositivo observar a literalidade das hipóteses autorizadoras.
3.2. A jurisprudência do STJ reafirma que, sob o CPC vigente, somente é admissível a penhora de remuneração para dívidas não alimentares quando o montante recebido excede cinquenta salários-mínimos, inexistindo margem para flexibilização judicial fora das hipóteses legais.
3.3. Em contexto de rendimentos mensais aproximados de R$ 4.000,00, sem demonstração de outras fontes de renda ou sinais de riqueza, a constrição compromete a subsistência digna do devedor, motivo pelo qual a penhora se revela incompatível com a proteção legal da natureza alimentar da verba recebida.
3.4. A subsistência do núcleo familiar constitui limite objetivo ao alcance das medidas executivas, sendo inviável manter a constrição quando os valores bloqueados se enquadram na categoria de verbas necessárias ao sustento diário, ainda que provenientes de trabalho autônomo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a penhora
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC alcança os ganhos de trabalhador autônomo quando destinados à subsistência e quando não excedentes ao limite legal, sendo incabível a constrição de tais verbas para satisfação de dívida não alimentar.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, inc. X. CPC, art. 833, IV, §2o, art. 854, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.08.2021, p. 18.08.2021.